Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-84.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800321-84.2024.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CECILIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Oriximiná contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para garantia de tratamento de saúde (transferência para UTI aérea), os condenou solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão para que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa em valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, ou se é cabível o arbitramento por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.313, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, mas sem sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil (CPC).

4. A aplicação literal dos percentuais legais em causas de saúde, cujo valor é frequentemente estimado, pode resultar em verba honorária manifestamente desproporcional e impor ônus excessivo ao erário, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em ações de baixa complexidade jurídica.

5. No caso concreto, a atuação da Defensoria Pública, embora diligente e essencial, não envolveu complexidade fática ou jurídica que justifique honorários no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A fixação equitativa mostra-se, portanto, a medida mais adequada para remunerar o trabalho realizado sem gerar enriquecimento indevido e penalizar excessivamente os cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

“1. Nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A fixação por equidade, nestes casos, constitui exceção à regra geral dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.313.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.313 (REsp 2.169.102/SP e REsp 2.166.690/SP); TJPA, Apelação Cível nº 0800843-12.2022.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0820126-12.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Oriximiná
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
MARIA CECÍLIA LOPES
em face dos recorrentes.

Em síntese, a Sra. Maria Cecília Lopes sofreu um infarto agudo do miocárdio em 07 de fevereiro de 2024. Desde então, encontrava-se internada, com um quadro clínico delicado que exigia, com máxima urgência, a sua transferência para uma unidade hospitalar especializada para o tratamento adequado da sua condição.

Contudo, o Município de Oriximiná informou não dispor da estrutura necessária para o tratamento, tornando a transferência da paciente uma medida indispensável para a preservação de sua vida e saúde. Assim, a demora na realização do procedimento provocava ameaça constante do agravamento do estado de saúde da paciente, assim, aumentando o risco de sequelas irreversíveis ou, em último caso, de óbito.

Diante da urgência, a transferência por meio de Unidade De Terapia Intensiva (UTI) aérea foi indicada como a mais segura. No entanto, os custos associados ao transporte, somados às despesas com hospedagem e alimentação em outra cidade seriam inteiramente insuportáveis para a Requerente, que vive em condição de vulnerabilidade econômica.

Outrossim, em uma tentativa de resolver a questão administrativamente, a Defensoria Pública expediu o Ofício nº 63/2024 à Secretaria Municipal de Saúde, que não apresentou qualquer resposta, evidenciando a inércia do poder público.

Ante o exposto, não restou outra alternativa à requerente senão o ajuizamento da demanda para pleitear, liminarmente e confirmado no mérito, a obrigação de fazer no sentido de que Município e o Estado do Pará, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a transferência da Requerente para uma unidade hospitalar de referência que disponha de tratamento para Infarto Agudo do Miocárdio, bem como as despesas sejam integralmente pagos por estes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar requerida e determinar o arbitramento de multa individual por descumprimento R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como arbitrou multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa a qualquer dos representantes legais dos requeridos em razão de eventual descumprimento das obrigações impostas, a incidir após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar-se do término dos prazos fixados às pessoas jurídicas que representam.

Após citados, o Município de Oriximiná e o Estado do Pará ofereceram contestação para arguir, preliminarmente, a perda do objeto, ante o cumprimento integral da liminar deferida. no mérito, a improcedência do feito, ante a violação do princípio da universalidade e da reserva do possível, a inaplicabilidade de astreintes e da isenção de custas.

Em apreciação do mérito, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para garantir a transferência e o tratamento da autora, que sofreu infarto agudo do miocárdio. Inicialmente, a sentença não fixou honorários advocatícios.

A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração (ID 27547266), apontando omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais. O Juízo
a quo
, ao julgar os embargos (ID 27547272), acolheu o recurso para sanar a omissão e condenar solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, ambos os entes públicos apelaram. O Estado do Pará (ID 27547275) e o Município de Oriximiná (ID 27547282), em razões recursais substancialmente idênticas, não se opuseram ao mérito do direito à saúde, limitando sua insurgência à condenação em honorários sucumbenciais. Alegam que, por se tratar de causa de valor inestimável e, alternativamente, vultoso, os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Sustentam que a fixação em percentual sobre o valor da causa resulta em montante exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado pela Defensoria Pública. Requerem a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados por equidade em valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Após intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 27547287), pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da fixação dos honorários com base no valor da causa e a aplicação obrigatória do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), que veda a fixação por equidade quando o valor da causa não for irrisório.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu a sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central dos apelos cinge-se à adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença, após embargos de declaração, condenou os entes públicos ao pagamento de 10% sobre o valor da causa (R$ 150.000,00), totalizando R$ 15.000,00. Os apelantes pugnam pela reforma para que a verba seja arbitrada por equidade, no valor de R$ 1.000,00.

Assiste razão aos apelantes.

A matéria sobre a fixação de honorários advocatícios tem sido objeto de intensa controvérsia nos Tribunais Superiores. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, tenha estabelecido a obrigatoriedade da aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedando a equidade em causas de valor elevado.

A mesma Corte no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 2.169.102 e 2.166.690, criou a exceção à regra para demandas relacionadas à saúde, o que originou as Teses do
Tema Repetitivo nº 1.313
, no seguintes moldes:

Tema 1313/STJ:
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Assim, estabeleceu que a regra dos percentuais legais não é absoluta e deve ser ponderada com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a imposição de ônus excessivo à parte vencida, especialmente quando se trata da Fazenda Pública.

No caso em tela, a demanda, embora de suma importância para a vida da autora, revelou-se de baixa complexidade jurídica, sendo uma das inúmeras ações repetitivas sobre direito à saúde. A atuação da Defensoria Pública, embora diligente e exitosa, limitou-se à elaboração da petição inicial e de réplicas, não havendo dilação probatória complexa ou incidentes processuais que justificassem uma verba honorária no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aplicar de forma literal o percentual mínimo sobre o valor da causa resultaria em uma quantia manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, onerando de forma excessiva o erário, cujos recursos devem ser prioritariamente destinados às políticas públicas, como a própria saúde.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA ENTE DA MESMA FAZENDA. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente o pedido de fornecimento de medicamento formulado por beneficiário da Defensoria Pública, impôs à Fazenda Pública o pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que atua em favor de parte hipossuficiente em demanda de fornecimento de medicamento. Também se analisa a adequação da fixação por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1002 da repercussão geral, admite o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual pertença, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4. A jurisprudência anterior do STJ (Súmula 421 e Tema 433) foi superada pelo entendimento vinculante do STF.

5. Em relação ao valor dos honorários, aplica-se a tese firmada no Tema 1313/STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que se pleiteia prestação de saúde contra o Poder Público, vedada a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC.

6. A sentença está em consonância com os entendimentos dominantes do STF e do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente da mesma Fazenda Pública, desde que os valores revertam ao seu aparelhamento institucional, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

2. Em ações de fornecimento de medicamentos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se o art. 85, § 8º-A, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A; CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 (RE 1.320.405/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/03/2023); STJ, Tema 1313 (REsp 2.166.690/SP e REsp 2.169.102/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/06/2024).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800843-12.2022.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Paula Cristina Ferreira de Almeida contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença apenas quanto à verba honorária de sucumbência, reduzindo-a de 10% sobre o valor da causa (R$ 864.000,00) para R$ 7.000,00, arbitrados por equidade. A agravante sustenta a inaplicabilidade do critério equitativo à hipótese, alegando alta complexidade da causa, relevante dedicação profissional e valor elevado da causa. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação percentual dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de medicamento pelo Estado, é legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, independentemente do valor atribuído à causa ou da atuação processual do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atribuído à causa não corresponde, automaticamente, ao proveito econômico da parte autora, quando se trata de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde, de natureza existencial e não patrimonial.

4. Em demandas dessa natureza, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, firmou entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reforça que o critério equitativo é o mais adequado em causas de saúde pública, nas quais não há ingresso patrimonial mensurável para o jurisdicionado.

6. A atuação diligente do advogado, embora relevante, não justifica a adoção de percentual sobre o valor da causa quando a natureza da prestação jurisdicional envolve bem existencial, inapropriado à mensuração pecuniária.

7. A decisão agravada observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e conformidade jurisprudencial, ao fixar os honorários em R$ 7.000,00 com base na natureza da causa, tempo de tramitação e grau de complexidade moderada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade em ações que envolvam fornecimento de medicamento pelo Estado, dado o caráter existencial da demanda.

2. O valor da causa ou o custo do tratamento médico não se prestam como parâmetro para a fixação da verba honorária em demandas de direito à saúde.

3. A atuação diligente do patrono não impede a aplicação do critério equitativo, quando ausente proveito econômico mensurável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1313; STJ, AREsp nº 2.830.213/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025; TJ-MS, EDcl nº 08006865520248120018, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 29.04.2025; TJ-SP, ApCív nº 10033304720248260066, rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820126-12.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )(grifo nosso)

Dessa forma, com fundamento no precedente repetitivo firmado pelo STJ no Tema 1.313, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa.

Considerando a natureza da causa, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu trabalho, arbitro a verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra justa e adequada para remunerar o trabalho realizado pela Defensoria Pública, sem gerar enriquecimento indevido ou penalizar excessivamente os cofres públicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida tão somente no capítulo referente aos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago de forma solidária pelos apelantes, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado., nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025